Tribunal: STF
Processo: ADPF 620
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIOS JUDICIAIS DE VALORES VINCULADOS A CONVÊNIO ENTRE ESTADO E UNIÃO.



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra decisões judiciais, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, que determinaram o bloqueio de verbas destinadas à implementação de Tecnologia Social de Acesso à Água, oriundas de repasses de recursos financeiros da União Federal.



    2. Depósitos de recursos federais promovidos por força do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012, firmado entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União.



    3. Verbas bloqueadas, todavia, destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos no convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido.



    4. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Efetividade dos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da separação dos poderes e da eficiência administrativa. Risco de, se não suspensos os atos jurisdicionais, continuarem sendo vertidas para finalidade diversa verbas federais já destinadas, por convênio, ao cumprimento de política pública socialmente relevante.



    5. Precedentes (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADPF 405 MC, Rel. Min. Rosa Weber; ADPF 387 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    6. Medida cautelar deferida para: (i) suspender os efeitos de quaisquer decisões judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 para a quitação de obrigações estranhas a esse pacto; (ii) determinar a imediata devolução de verbas já bloqueadas, mas ainda não liberadas aos destinatários.